Tribunal: STJ
Processo: 1000391-11.2021.8.11.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048670 - MT(2025/0351210-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FLAVIO CARLOS BONATO
ADVOGADO
: GÉRSON LUÍS WERNER - MT006298
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015
SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: da7042cd-8728-401f-833a-1d7b1577d05e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048670 - MT(2025/0351210-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FLAVIO CARLOS BONATO
ADVOGADO
: GÉRSON LUÍS WERNER - MT006298
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015
SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FLAVIO CARLOS BONATO contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com majoração de honorários (fls. 723-724).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) houve fundamentação
específica das omissões, com destaque para boa-fé, inexistência de embargo, tutela
não enfrentada e desproporcionalidade da apreensão (fls. 735-739); e ii) negativa de
vigência ao
incisos I e II, do CPC (fls. 739-740).
art. 1.022,
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
Documento eletrônico VDA56342388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:27
Código de Controle do Documento: 493c07bd-5d4c-4c09-8f7e-65de6143a096

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, "a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica,
art. 1.022
sem a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial,
ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)" (AgInt no AREsp
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
1.740.605/SP,
27/11/2023,
DJe de
.
5/12/2023)
No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai a aplicação do óbice da
Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:27
Código de Controle do Documento: 493c07bd-5d4c-4c09-8f7e-65de6143a096

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.670 / MT
Número Registro: 2025/0351210-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003911120218110101 10112708920218110000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO CARLOS BONATO
ADVOGADO
: GÉRSON LUÍS WERNER - MT006298
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - APREENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FLAVIO CARLOS BONATO
ADVOGADO
: GÉRSON LUÍS WERNER - MT006298
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: 57ca90f5-1eea-4074-ad97-fb42280a4ef6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: 57ca90f5-1eea-4074-ad97-fb42280a4ef6